Tribunal: TJSP
Processo: 0010723-83.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Suspeição – Apelação Cível – Arguição contra desembargador relator – Artigo de Sua Excelência com críticas diretas à arguente – Incidente interposto nos autos da apelação e decidido pelo arguido, sem remessa à Presidência do Tribunal de Justiça – Inadmissibilidade – Suspeição configurada – Artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil – Comprometimento da imparcialidade – Anulação

Ementa:
Suspeição – Apelação Cível – Arguição contra desembargador relator – Artigo de Sua Excelência com críticas diretas à arguente – Incidente interposto nos autos da apelação e decidido pelo arguido, sem remessa à Presidência do Tribunal de Justiça – Inadmissibilidade – Suspeição configurada – Artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil – Comprometimento da imparcialidade – Anulação do julgamento – Arguição acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de
Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em
que é excipiente JBS S A, é excepto CARLOS HENRIQUE ABRÃO
(DESEMBARGADOR).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A ARGUIÇÃO
DE SUSPEIÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ
DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 29 de julho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
Natureza: Incidente de Suspeição Cível
Processo n. 0010723-83.2020.8.26.0000
Arguente: JBS S/A.
Arguido: Carlos Henrique Abrão (Desembargador)
Voto no 38.083
Suspeição Apelação Cível Arguição contra desembargador
relator Artigo de Sua Excelência com críticas diretas à
arguente
Incidente interposto nos autos da apelação e
decidido pelo arguido, sem remessa à Presidência do Tribunal
de Justiça
Inadmissibilidade
Suspeição configurada

Artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil

Comprometimento
da
imparcialidade

Anulação
do
julgamento Arguição acolhida.
Cuida-se de arguição de suspeição oferecida por JBS
S/A. e relacionada ao desembargador Carlos Henrique Abrão, e isso no
âmbito da apelação cível no 4001596-04.2013.8.26.0322, da 14a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
fundamento no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil.
O expediente fora encaminhado a esta Presidência por
conta do julgamento da reclamação no 2169242-59,2019.8.26.0000, do 7o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(fls.01/08).
Em síntese, conforme petição de 12 de março de 2019,
alega a arguente que o desembargador, em artigo disponibilizado na rede
mundial de computadores, com virulência e desproporcionalidade, teceu
críticas diretas a seu respeito, nomeando-a textualmente e alterando o
significado de seu nome, de forma extremamente depreciativa - JBS
(Jogou Barro Sujo?), o que demonstra o comprometimento de
imparcialidade para o julgamento do recurso. Postula a arguente o
acolhimento do incidente, com a redistribuição do mencionado recurso
(fls.816/831).
O incidente fora apresentado nos próprios autos do
processo judicial, observando-se que o desembargador Carlos Henrique
Abrão não reconheceu a suspeição.
Após o julgamento de recursos oferecidos nos próprios
autos, a arguente ajuizou a mencionada reclamação, que, apesar de não
conhecida, ensejou este expediente.
Ato contínuo, o desembargador arguido ingressou nos
autos, a reiterar que não reconhecia a suspeição e a ressaltar que o
julgamento da apelação fora favorável à arguente. Sugere que a matéria, de
toda sorte, está judicializada, tendo em vista que fora interposto recurso
especial a respeito do assunto (fls.18/94; 97/102; 1102/1107).
A arguente juntou as cópias que entendeu necessárias
(fls.109/1097).
A Serventia informou que ao agravo contra o não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
seguimento do recurso especial noticiado nos autos, na forma do artigo
1.042, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, foi determinada a
remessa ao Superior Tribunal de Justiça (fls.1108/1119).
É o relatório.
A hipótese está prevista no artigo 113 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O expediente foi iniciado em razão do julgamento da
reclamação no 2169242-59,2019.8.26.0000 perante o 7o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na ocasião, a arguente, JBS S/A., veiculava seu
inconformismo em relação ao não conhecimento de agravo interno
interposto contra deliberação do arguido que não deferira o processamento
de sua exceção de suspeição (fls.31/42; 927/938). Os julgadores não
vislumbraram a situação prevista no artigo 988, inciso I, do Código de
Processo Civil. Todavia, por maioria de votos, foi determinado o
encaminhamento à Presidência do Tribunal de Justiça (fls.01/09).
O panorama diz respeito, de início, à apelação no
4001596-04.2013.8.26.0322, distribuída ao arguido, da 14a Câmara de
Direito Privado desta Corte. A ora arguente figura como uma das apeladas.
O processo judicial, da 2a Vara Cível da Comarca de
Lins, abrange ação monitória aforada por José Donizete Gil em face de
Condessa Norte Indústria e Comércio Ltda e do Grupo Bertin, seguindo-se
que a JBS S/A. fora incluída no polo passivo da ação e ofereceu embargos,
acolhidos para o reconhecimento da prescrição (fls.721/726).
No dia 10 de abril de 2019, por votação unânime, a 14a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
Câmara de Direito Privado desta Corte negou provimento à apelação, com
observação e determinação, majorada a verba atinente aos honorários de
advogado (fls.21/30; 854/863).
Há notícia da interposição de recurso especial por
parte da JBS S/A., dinamizado, na essência, ao processamento da exceção
de suspeição já referida (fls.43/94).
Aqui, importante frisar que tal recurso especial, na
origem, não foi admitido, verificada a apresentação do correspondente
agravo, ainda não julgado no Superior Tribunal de Justiça (fls.70/94;
1108/1119). E é nesse aspecto que o arguido sustenta que a matéria está
judicializada. Todavia, já instruído o incidente, claro está que nada impede
a apreciação da alegada suspeição do magistrado por parte da Presidência
da Corte, e isso no regular desempenho de sua competência regimental.
De acordo com as cópias juntadas aos autos,
distribuída a mencionada apelação ao desembargador Carlos Henrique
Abrão, da 14a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, antes
do respectivo julgamento a arguente encontrou artigo na internet de
autoria do arguido, em colaboração com desembargador aposentado, com
candentes críticas diretas à sua atuação, notada a utilização de seu nome de
forma depreciativa.
Oferecido o incidente nos próprios autos, conforme já
se depreende, o desembargador afastou a alegação de suspeição, a indicar
que a arguição não poderia ser veiculada naqueles autos, e sim em petição
dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça, bem como que teria ocorrido
aceitação da relatoria. Ato contínuo, embargos de declaração, alegando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
que o incidente deveria ser desentranhado e remetido à autoridade
competente.
A arguente também manejou agravo interno contra
decisão monocrática anterior do relator, requerendo o desentranhamento da
arguição e remessa à autoridade competente.
Os recursos não foram acolhidos (fls.31/42), o que
motivou a interposição de recurso especial (fls.43/69).
Concomitantemente aos recursos interpostos na
apelação, pelo já exposto, a arguente ofereceu a mencionada reclamação,
cujo acórdão, apesar de não conhecê-la, acabou por determinar a remessa
das peças à Presidência do Tribunal para adoção das providências
pertinentes, seguindo-se a instauração deste incidente.
Cabe ressaltar que o expediente deveria ter sido
remetido à Presidência da Corte para a necessária apreciação, em harmonia
com o artigo 146, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil, tendo em
vista ainda que o magistrado arguido, por evidente, não pode julgar a
alegação de sua própria suspeição. Nesse sentido, o seguinte julgado:
"O juiz a quem se atribui suspeição não pode julgar a
exceção, princípio que se aplica também aos
magistrados
que
atuam
no
segundo
grau
de
jurisdição." (STJ 3a T. REsp 704.600, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 2.5.06).
De toda sorte, com o julgamento da reclamação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
2169242-59.2019.8.26.0000 em 12 de fevereiro de 2020, tal questão foi
resolvida, visto que determinada a remessa de expediente a esta
Presidência, ainda que por maioria de votos (fls.02/08), o que, como lógica
consequência, ensejou o respectivo processamento para a devida
apreciação.
O ponto fulcral deste incidente, de acordo com o
alegado em 12 de março de 2019, abrange a publicação por parte de Sua
Excelência de determinado texto com críticas à arguente, que, por isso,
sustenta que o arguido ultrapassara os limites do regular exercício do
direito de opinião, tudo a comprometer sua imparcialidade (fls.816/823).
Por
conseguinte,
cumpre
analisar
tal
artigo,
verificando-se eventual excesso por parte do arguido a autorizar a
consequência preconizada pela arguente.
Referido texto, de 19 de maio de 2017, possui o título
"Crime de Lesa Pátria" e foi escrito pelo arguido e por Laércio Laurelli.
(fls.824/831).
Esse artigo emergiu em panorama de sensível
importância no aspecto político nacional da época, e isso por conta da
gravação de determinada conversa entre conhecido empresário, vinculado
à arguente, e o então Presidente da República, Michel Temer, com sua
possível utilização em acordo de delação premiada. Evento com essa
relevância despertou inúmeras considerações e nos mais variados aspectos,
seja por parte da imprensa, seja no meio jurídico, destacados os naturais
reflexos dessa gravação em procedimentos investigativos.
Ocorre que os argumentos utilizados pelo magistrado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
excessivos ou não, e isso não compreende o objeto desta análise, acabaram
por comprometer, mormente perante a arguente e terceiros, a necessária
imparcialidade. Nesse contexto, merece destaque o seguinte excerto do
texto, a provocar especial e compreensível irresignação da arguente:
"A empresa JBS (Jogou Barro Sujo?) na bandeira
nacional e somente se garantiu em terra estrangeira
para abrir a boca e ter o desplante de sair como uma
metralhadora giratória indicar a dedo os que seriam
gravados nas suas ligações telefônicas. Dessa forma,
pois, são delitos de lesa pátria que se praticam amiúde
em plena luz do dia, avantajando alguns e colocando
em posição de risco o Brasil: Os negócios derrapam, as
empresas ficam completamente asfixiadas e sem uma
renúncia coletiva, estaremos mais uma vez numa
delicada situação de fim de feira." (fls.50; 819).
Ora, com tais expressões, de que forma a parte poderá
imaginar que, no processo judicial, receberá imparcial prestação
jurisdicional? As críticas foram fortes e não é possível superar o cenário já
consolidado de inequívoca antipatia pela pessoa jurídica arguente.
Por outro lado, a conduta de Sua Excelência quanto à
alegação de suspeição confirma a necessidade de acolhimento do
incidente.
Claro está que poderia o desembargador ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
esclarecido que, no seu entendimento, o incidente deveria ter sido dirigido
diretamente à Presidência. Além disso, poderia ter remetido o incidente à
Presidência. Enfim, poderia ter adotado conduta diversa, sem protelar o
incidente e, ao final, julgar a apelação cível sem a prévia verificação do
assunto por parte desta Presidência. Caso adotado, como regra, tal
procedimento, poucos incidentes teriam a devida apreciação pelo órgão
competente, a Presidência do Tribunal de Justiça.
Nesse direção, a corroborar a conclusão aqui adotada,
o seguinte julgado:
"Indeferimento liminar de arguição de suspeição (art.
135, inciso V, do CPC) pelo próprio magistrado de
primeiro grau. Manutenção do andamento do processo.
Inadmissibilidade (art. 306 do CPC). Deslinde
processual
que
indica
ausência
da
desejável
imparcialidade do juiz. Verifica-se a suspeição do
Magistrado que, ao receber exceção de suspeição conta
si (art. 304 do CPC), indefere, ele próprio, a petição
liminarmente e promove o andamento do feito, em
clara inobservância às normas processuais, que exigem
a imediata suspensão do processo e a autuação da
exceção em apenso aos autos principais " (STJ - 1a
Turma, REsp. 1.440.848. Min. Napoleão Maia Filho,
j.6.5.14, maioria, DJ 4.8.14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
Mas não é só.
Insta registrar que o afastamento de eventuais dúvidas
a respeito da atuação de um juiz está ligado à própria legitimidade do
Poder Judiciário, de sorte que o magistrado deve repelir qualquer
questionamento razoável a respeito da sua imparcialidade, ainda que, no
seu íntimo, tenha a convicção da preservação de suas condições subjetivas
para um justo julgamento. Só assim a sociedade poderá entender as
decisões judiciais e, ao mesmo tempo, entender e aceitar a legitimidade do
juiz.
A circunstância de ter o desembargador, ao fim e ao
cabo, julgado a favor da arguente na apelação em tela não altera esta
conclusão. Nesse diapasão, vetusto precedente do Supremo Tribunal
Federal pode ser ressaltado:
"Habeas corpus. Sentença de pronúncia. Impedimento
de relator em recurso em sentido estrito. Não
ocorrência de ofensa ao artigo 589 do Código de
Processo Penal, uma vez que está suficientemente
fundamentado o despacho que sustentou a sentença de
pronúncia. Nulidade do julgamento do recurso em
sentido estrito, por ter sido seu relator advogado do réu
no início do mesmo processo penal. Habeas corpus
concedido em parte, para invalidar o julgamento do
recurso em sentido estrito." (Habeas Corpus no
68.004/PE, Min. Moreira Alves, v.u., j.17.04.90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
Interessante notar que, em tal precedente, o Supremo
Tribunal Federal anulou o julgamento do recurso, mesmo com o
magistrado arguido tendo votado contra o interesse do seu anterior cliente.
Assim, materializada a suspeição, cumpre reconhecer a
nulidade dos atos decisórios praticados pelo desembargador na referida
apelação cível, ainda que já julgada pelo colegiado, em harmonia com o
artigo 146, § 7o, do Código de Processo Civil, permitindo-se, portanto,
novo julgamento da apelação. Nessa direção, o seguinte julgado:

"Não importa que o julgamento tenha sido tomado por
unanimidade no Colegiado (de modo a se poder
argumentar com o fato de ausência de influência direta
no resultado do julgamento), pois, de qualquer forma,
a participação de Desembargador diverso poderia ter
interferido na formação da vontade do órgão
colegiado, eventualmente até levando à mudança do
entendimento sustentado pelos outros dois Desembargadores integrantes do aludido órgão
colegiado." (STJ - 3a Turma, REsp 824.002. Min
Sidnei Beneti, j. 11.3.08, DJU 9.4.08).
Enfim, por epítome, suspeição configurada, cabível a
anulação do julgamento da apelação cível no 4001596-04.2013.8.26.0322,
da 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Suspeição Cível no 0010723-83.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 38.083
Paulo.
Diante do exposto, pelo meu voto, reconhecida a
hipótese do artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos
acima, acolho a arguição de suspeição do desembargador Carlos Henrique
Abrão, nos termos do artigo 114, caput e § 3o, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator